Tribunal: TJSP
Processo: 1038898-42.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC – Aplicação do entendimento proferido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, na qual o C. Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC – Aplicação do entendimento proferido na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, na qual o C. Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 100, §§3o e 7o da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09 - Vedação da utilização de índice que supere a taxa Selic - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000451467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1038898-42.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante 4R2A ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
- EPP, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos de declaração, com efeitos modificativos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1038898-42.2019.8.26.0053/50000
Embargante: 4R2A Estruturas Metálicas Ltda - EPP.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15849)
Embargos de declaração Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
Encargos
financeiros
aplicáveis
em
regime
de
parcelamento de débito que também devem ser
limitados à Taxa SELIC Aplicação do entendimento
proferido na Arguição de Inconstitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26.0000, na qual o C. Órgão
Especial
deste
Tribunal
reconheceu
a
inconstitucionalidade do artigo 100, §§3o e 7o da Lei
6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09 -
Vedação da utilização de índice que supere a taxa Selic
- Embargos acolhidos, com efeitos modificativos
Embargos de declaração opostos por 4R2A
Estruturas Metálicas Ltda - EPP em face do v. acórdão que deu
provimento ao apelo interposto pelo embargante, para limitar a aplicação
de juros e correção monetária no patamar máximo da taxa SELIC,
determinando o recálculo do débito fiscal.
Os embargos são opostos a pretexto de erro
material, a fim de que conste no aresto que o afastamento deferido se
refere aos encargos financeiros cobrados pela Fazenda Pública do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
de São Paulo quando do parcelamento pactuado entre as partes, nos
termos da fundamentação supra.
Embargos
tempestivos,
processados
e
não
contrariados (fls. 9).
Tal, em abreviado, o relatório.
De fato, procede a pretensão da parte autora, para
que os acréscimos financeiros que incidem sobre o débito fiscal, objeto dos
autos, também fiquem limitados à taxa SELIC.
Isso porque o C. Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça, apreciando o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
no 0016136-82.2017.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da
expressão “sempre superior ao praticado no mercado”, constante do artigo
100 da Lei Estadual no 6.374/89, que trata da incidência dos impugnados
“acréscimos financeiros”, no caso de parcelamento ordinário dos débitos de
ICMS:
Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100,
da Lei Estadual no 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe
foi
empregada
pela
Lei
no
13.918/09.
Encargos
financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de
débito. Matéria de competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos financeiros
incidentes sobre créditos tributários). Impossibilidade
de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados
pela União na cobrança de seus próprios créditos. Taxa
referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia) traduz o patamar máximo a ser adotado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
índices estaduais. Precedentes deste colegiado no
mesmo sentido. Exigência de acréscimos financeiros às
parcelas em patamar "sempre superior ao praticado no
mercado" (§3o e §7o). Impossibilidade. Onerosidade
excessiva.
Inobservância
aos
princípios
da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.
(arts. 5o, LIV, e 150, IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores
fixados por ato do Secretário da Fazenda. Simples
aplicação da expertise para modular os valores de
acréscimo mais apropriados ao parcelamento. Ato
limitado ao parâmetro estabelecido pela União. Arguição procedente para declarar a
inconstitucionalidade da expressão "sempre superior
ao praticado no mercado" dos §§ 3o e 7o, ambos do art.
100 da Lei Estadual no 6.374/89. (TJSP; Incidente De Arguição
de Inconstitucionalidade Cível 0016136-82.2017.8.26.0000; Relator (a):
Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 12/03/2018)
Ante o exposto, de rigor o acolhimento dos
embargos declaratórios, realizando-se pequeno acréscimo no aresto
embargado, para que, além dos juros moratórios, os “acréscimos
financeiros” incidentes sejam, também, limitados à taxa SELIC.
Assim, o trecho às fls. 481 passa a ter a seguinte
redação:
“Sendo assim, à vista da ilegalidade da cobrança de juros
em patamar superior a SELIC, de rigor reforma da r.
sentença, limitando-se a aplicação de juros, correção
monetária e acréscimos financeiros incidentes sobre o
parcelamento ao patamar máximo da taxa SELIC, de modo
que forçoso determinar à requerida o recálculo do débito
fiscal.”
Postas tais premissas, por meu voto, acolho os
embargos de declaração, com efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Souza Meirelles
Desembargador
Relator